Tribunal: TJSP
Processo: 7000346-69.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Execução penal – Prática de falta grave pelo condenado – Subversão da ordem ou disciplina – Art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação para falta média – Não cabimento – Consequências da infração bem decididas e fundamentadas – Recurso improvido.